Tribunal: TJPA
Processo: 0006766-19.2016.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006766-19.2016.8.14.0107

APELANTE: ALEXSANDRO RAMALHO SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IPVA, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS A VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO FORMALMENTE. SINISTRO COM APREENSÃO DO BEM. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática que manteve parcialmente a sentença proferida na Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por antigo proprietário de veículo automotor vendido em 2006, sem a correspondente comunicação ao órgão de trânsito, visando à inexigibilidade dos débitos de IPVA, taxas, seguro obrigatório e multas de trânsito referentes aos exercícios de 2007 a 2011. O bem foi apreendido em operação policial federal no ano de 2007, com posterior perda definitiva em favor da União. O recurso trata do exame da responsabilidade do alienante pelos tributos e encargos incidentes após a venda, diante da ausência de registro formal da transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário responde solidariamente pelos débitos de IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas de trânsito após a alienação do veículo sem comunicação ao órgão de trânsito; (ii) estabelecer se a apreensão do veículo em 2007 e a posterior perda definitiva do bem desoneram o alienante do pagamento dos encargos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo em 1º de janeiro de cada exercício, sendo cabível a responsabilização solidária do alienante quando não houver comunicação formal da transferência, conforme previsão expressa da legislação estadual (Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 12, VII, e Decreto nº 2.703/2006, art. 48).

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1118, fixou o entendimento de que, havendo previsão legal estadual, é possível a responsabilização solidária do alienante pelo IPVA na ausência de comunicação da transferência ao órgão competente.

5.

No caso concreto, restou comprovado que o veículo foi apreendido em 29/06/2007, no curso de operação da Polícia Federal, com posterior perda definitiva decretada judicialmente em favor da União, o que configura evento equiparado a sinistro e descaracteriza a posse e a propriedade do bem.

6.

A legislação estadual (Lei nº 6.017/1996, art. 6º) prevê expressamente a dispensa do pagamento do IPVA em caso de perda total do veículo por sinistro, hipótese aplicável ao caso concreto.

7.

Quanto às multas de trânsito, taxas e seguro obrigatório, a jurisprudência do STJ tem mitigado a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva alienação do veículo e que os fatos geradores ocorreram após a transferência da posse, ainda que não formalmente registrada.

8.

A ausência de comunicação da alienação ao DETRAN constitui mera irregularidade administrativa e não enseja responsabilidade tributária ou administrativa quando há prova idônea da venda anterior às infrações ou à constituição dos débitos.

9.

Considerando que o veículo estava apreendido desde 2007 e posteriormente transferido à União, inexiste causa jurídica para manutenção das cobranças referentes ao período posterior à perda da posse.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §3º; CTN, arts. 124, II, e 130; Código Civil, art. 1.267; CTB, art. 134; Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 6º, 11, 12, II e VII; Decreto nº 2.703/2006, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.881.788/SP, 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP (Tema 1118); STJ, AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 20.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04.12.2019; TJ-PA, AI 08088225120188140000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.08.2019; TJ-PA, AI 08149923420218140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.08.2022; TJ-SP, APL 1007568-93.2015.8.26.0529, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 30.01.2019; TJ-MS, RI 00132919120188120110, Rel. Juiz Wilson Leite Correa, j. 17.02.2023; TJ-BA, APL 0500794-92.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 25.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 à 21 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0006766-19.2016.8.14.0107
), interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra ALEXSANDRO RAMALHO SILVA, em da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DA APELAÇÃO DO AUTOR DANDO-LHE PROVIMENTO, para afastar a cobrança da taxa de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito posteriores à alienação do bem, restando mantida a s
entença quanto a
inexigibilidade dos créditos de IPVA, por fundamento diverso.

Destarte, observado grau de complexidade da demanda, o local da prestação do serviço, e o tempo médio de tramitação de feitos desta natureza, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (à época atribuído em R$49.059,30), montante que atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e as balizas do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em razões recursais, o Estado do Pará defende a constitucionalidade e legalidade do lançamento tributário, a responsabilidade solidária do alienante e a inexistência de prova suficiente para afastar a obrigação tributária.

Argumenta que o lançamento do IPVA foi realizado corretamente conforme a Lei Estadual nº 6.017/1996, cujo fato gerador ocorre em 1º de janeiro de cada ano, e que foi formalizado através do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 312012510015719-4, lavrado em 19/11/2012, dentro do prazo decadencial. Sustenta ainda que a ausência de comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN/PA mantém o alienante como proprietário registral, justificando a incidência dos tributos, conforme dispõe o artigo 123 do Código Tributário Nacional, segundo o qual convenções particulares não são oponíveis ao Fisco.

Por fim, a Procuradoria alega que a decisão monocrática se baseou apenas na alegação de apreensão do veículo pela Polícia Federal em 2007, sem comprovação documental de que tal apreensão tenha acarretado efetiva transferência de titularidade para a Administração Pública antes dos fatos geradores dos tributos. Destaca que o artigo 6º da Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê isenção do IPVA exclusivamente para hipóteses de furto, roubo ou sinistro, não abrangendo meros atos administrativos de apreensão. Diante disso, requer o Estado o provimento do agravo para reformar a decisão e restabelecer a exigibilidade dos débitos de IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas de trânsito, ou alternativamente, que seja o recurso submetido ao julgamento do Colegiado.

O agravado pede o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar
a
responsabilidade solidária do alienante pelos débitos de IPVA
,
taxa de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito
, face a ausência de comunicação da transferência de propriedade no momento da venda, bem como, se a apreensão do veículo automotor em 2007, lhe desonerou das cobranças posteriores.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA tem como fato gerador o dia 1º de janeiro de cada ano, nos termos do art. 1º, V, da Lei nº 6.017/1996. No caso, o lançamento foi feito de ofício pela autoridade administrativa, por meio do Auto de Infração – AINF nº 12012510015719, lavrado em 09/11/2012, para cobrança de débitos de
2007/2008/2009/2010/2011
, com ciência do sujeito passivo por edital em 13/12/2012, conforme se denota da própria documentação juntada pelo autor na exordial (id. 18336252 - Pág. 12 e seguintes).

Segundo previsto no art. 130 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor, que se consuma com a tradição, senão vejamos:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Logo, em regra geral, a ausência de comunicação ao órgão competente acerca da alienação do veículo não gera responsabilidade tributária ao antigo proprietário em relação ao período posterior à alienação.

Inobstante, tal entendimento não se aplica quando a responsabilidade tributária, está prevista expressamente em lei, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN, in verbis:

Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Neste sentido, na ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.881.788/SP, nº 1.937.040/RJ e nº 1.953.201/SP (Tema nº 1118/STJ), ao rito de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, se houver previsão em lei estadual.

Destarte, seguindo a orientação firmada no referenciado paradigma, aplica-se a legislação tributária do Estado do Pará, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante, sendo oportuno transcrever o disposto nos artigos 11, 12, II e VII
da Lei Estadual nº 6.017/1996 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, in verbis:

Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Decreto nº 2.703/2006:

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Portanto, na ausência de comunicação sobre a alienação ao Departamento de Trânsito competente, o bem continua sob propriedade do alienante, que responderá solidariamente pela obrigação do imposto em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente.

Assim se consolidou a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO (IPVA) EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. SÚMULA N. 85 DO STJ. APLICAÇÃO RESTRITA. NECESSIDADE DE PREVISÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES (ART. 24, § 3º, DA CF/1988. ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E O ART. 48 DECRETO Nº 2.703/2006). NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)

Belém/PA, 26 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - AI: 08088225120188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019).

Fixadas estas balizas, passo as peculiaridades do caso concreto.

Na origem, a ação anulatória de débito fiscal de IPVA foi proposta em relação ao veículo automotor da Marca Toyota, Modelo Hilux, Renavam 901055549, Placa JVV1319, que por ter sido vendido, não estava na posse do proprietário/autor desde o ano de 2006, antes dos exercícios cobrados do
IPVA de 2007/2008/2009/2010/2011.

Realizada a venda do bem à Menandro Souza Freire, a transferência do veículo não foi realizada pelo adquirente, fato que o autor tomou conhecimento quando passou a receber cobranças dos exercícios subsequentes do IPVA.

É incontroversa a venda e a ausência de comunicação
ao órgão competente acerca da alienação do veículo, e que
o autor não buscou cumprir as formalidades legais de comunicação, deixando de utilizar dos instrumentos que dispunha para demonstrar a tradição administrativamente, sem provar que não exercia mais domínio sobre o bem.

Vale ressaltar que documentos públicos, detêm presunção de veracidade e validade, em nenhum momento elidida pelo autor, que não apresentou qualquer indício ou prova em contrário.

Desta forma, aplicando-se a norma local vigente, sem a comunicação da venda, o autor seria solidariamente responsável pelo pagamento de todos os exercícios em questão. Contudo, na presente lide há particularidade, pois em 29/06/2007, ano do primeiro exercício cobrado, o bem foi apreendido em Operação da Polícia Federal Ouro Verde II, IPL nº 133/2007-SR/DPF/PA, para uso da
Delegacia de Repressão de Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico
, com posterior perda do veículo em favor da União, por sentença proferida em 30/05/2012, nos autos do Processo nº 2007.39.00.008930-2 perante à Justiça Federal (id. 18336252 - Pág. 63 e seguintes.).

Comprovada a apreensão, pela autoridade policial, do veículo que originou as cobranças, não há como responsabilizar o autor/proprietário pelos exercícios subsequentes, restando plenamente comprovado que não detinha mais a posse do bem, a teor do art. 6º da Lei Estadual nº 6.017/1996, in verbis:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto
quando ocorrer perda total do veículo
por furto, roubo
ou sinistro
. (grifei)

A lei desobriga o proprietário do pagamento do IPVA em virtude de sinistro, evento imprevisto, como a apreensão ocorrida em 16/06/2007, que resultou na efetiva perda do bem por motivos alheios a sua vontade.

Neste sentido, sedimentou-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, em casos em que houve a comprovada perda de domínio e posse do bem, senão vejamos:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -
IPVA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E LICENCIAMENTO – ACOLHIDA –
ISENÇÃO DO IPVA DECORRENTE DE FURTO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE
- APLICAÇÃO DO ART. 163 DA LEI Nº 1.810/1997 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MS 00132919120188120110 Campo Grande, Relator: Juiz Wilson Leite Correa, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 27/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA -
IPVA – VEÍCULO – SINISTRO – PERDA DO DOMÍNIO E DA POSSE – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
. O Poder Executivo dispensará o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (art. 14, Lei nº 13.296/08). Veículo sinistrado. Perda total. Documentos entregues à seguradora, a quem cabia a baixa do registro de propriedade do veículo (art. 126, parágrafo único, CTB). Tributo indevido. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 10075689320158260529 SP 1007568-93.2015.8.26.0529, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 30/01/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2019)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
VEÍCULO FURTADO EM PERÍODO ANTERIOR AO EXECUTADO
. BEM SEGURADO QUE PASSA A PERTENCER À SEGURADORA.
FATO GERADOR DO TRIBUTO É A PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DIRECIONADA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO
. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTN. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. A ocorrência de furto do veículo (ocorrido em 16.12.1996) sobre o qual a Fazenda Pública executa o IPVA (exercícios 2002 a 2007) e sua transferência à Seguradora em período anterior ao executado, fazem concluir pela ilegitimidade passiva do recorrido. Ademais, o fato gerador do tributo é a propriedade do bem, não configurando o Apelado com referida característica desde a data do sinistro (16.12.1996). Acertada a decisão singular que acolheu a Exceção de Pré-Executividade devendo ser mantida. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500794-92.2013.8.05.0001, Relator (a): José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 25/10/2017 )

(TJ-BA - APL: 05007949220138050001, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2017)(Grifei)

Desta forma, diante do sinistro ocorrido, torna-se inexigível a cobrança de tributos posteriores à apreensão do bem, entenda-se, IPVA dos exercícios de 2007/2008/2009/2010/2011.

Quanto às cobranças de
taxa de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito
, existindo compra e venda de veículo, o negócio jurídico se concretiza com a tradição (art. 1.267 do Código Civil), de modo que, a falta de comunicação ao órgão de trânsito acerca da alienação do veículo, constitui mera formalidade administrativa.

Por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, justamente a situação dos autos. Por oportuno, destaco os julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
( AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3.
Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019) (Grifei)

Não é diferente o entendimento no âmbito deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN/PA AFASTADA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPUGNADOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO NOTIFICADA AO DETRAN.
PROVAS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DAS COBRANÇAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08149923420218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Desta forma, de acordo com os recentes julgados, a ausência de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN/PA configura-se mera irregularidade administrativa, não sendo possível responsabilizar o antigo proprietário se comprovou a efetiva alienação do veículo, ainda que tardiamente. Sentença reformada quanto a inexigibilidade da cobrança das demais verbas, posteriores a tradição.

Vale pontuar, que o DETRAN é uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, órgão executivo de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito, que possui a competência administrativa para autuar e aplicar penalidades por infrações de trânsito, devendo ser oficiado para que proceda o cancelamento das multas em nome do autor.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 22/07/2025